Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704360-22.2020.8.07.0015 RECORRENTES: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME RECORRIDO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AGRÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELO ARRENDATÁRIO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. BENS SEMIFIXOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral, bem como em face do indeferimento do pedido de realização de nova perícia. É possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da reabertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. 2. O não pagamento dos valores na forma e modo acordados nos contratos de arrendamento mercantil é questão que não foi devidamente controvertida no momento da apresentação da contestação pelos requeridos (Art. 336 do CPC). 3. As questões relacionadas a pagamentos realizados após o ajuizamento da ação e o pedido relacionado à recuperação judicial da segunda requerida são matérias que devem ser tratadas em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista que o MM. Juízo a quo expressamente consignou no dispositivo da r. sentença o abatimento das quantias já pagas pelos requeridos/apelantes 4. Houve a realização de prova pericial visando identificar e avaliar as benfeitorias erigidas no imóvel durante os contratos de arrendamento. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia. O laudo pericial apresentado observou a Norma ABNT NBR 14653, tendo o perito contextualizado o imóvel e a infraestrutura disponível, bem como explicado de forma expressa o critério de avaliação e métodos empregados. 5. No que se refere aos equipamentos semifixos, como bombas, balsas, tubulação aérea e rede elétrica com transformadores, entendo que tais benfeitorias podem ser levantadas pelo arrendatário, sendo incabível a indenização pretendida. Ademais, conforme explicitado no laudo pericial, não se mostrou possível o arrolamento dos valores de tais bens em razão da ausência do ano de fabricação e de aquisição dos equipamentos semifixos 6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 11, todos do CPC, suscitando cerceamento de defesa, ante a prolação de decisão surpresa pelo juízo a quo. Aduzem que a referida decisão desconsiderou o pedido de produção de novas provas, em especial em sede de audiência, para oitiva de testemunhas, juntamente com o perito avaliador e os assistentes técnicos. Pontuam acerca da vedação à decisão surpresa e da afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Entendem que a verificação de produção de novas provas somente foi analisada em sede de decisão terminativa, devendo, portanto, o julgado ser cassado para se determinar a reabertura da fase instrutória, haja vista as inúmeras lacunas no laudo pericial, realizado por expert não capacitado para tal diligência; c) artigos 370 e 373, inciso I, ambos do CPC, buscando a revaloração jurídica das questões fáticas e probatórias. Salientam que a atividade probatória necessária para o deslinde da controvérsia não foi completamente exaurida nas instâncias inferiores. Afirmam que a “análise detida das questões já trazidas aliadas a falta de conhecimento técnico que fogem ao conhecimento do magistrado a quo para a resolução da controvérsia demonstram que houve clara violação aos arts. 370 e 373, I, ambos do CPC”. Ressaltam que o magistrado é o destinatário das provas e cabe a ele, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sempre em decisão fundamentada. Defendem a necessidade da produção da prova técnica; d) artigos 468, incisos I e II, e 473, §3o, ambos do CPC, asseverando que o órgão julgador negou vigência aos referidos dispositivos legais ao não determinar a realização de nova perícia complementar juntamente com a realização de audiência instrutória com a presença de todos envolvidos no laudo técnico; e) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que, caso a decisão seja mantida, haverá enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ponderam que a “ausência de precificação de benfeitorias, aliada à inexistência de avaliação mercadológica – lacunas do laudo pericial -, acaba por enriquecer ilicitamente os Recorridos, visto que serão compelidos a indenizar os Recorrentes acerca dos gastos efetuados no imóvel”. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta aos artigos 9o, 10, 11, 370, 373, inciso I, 468, incisos I e II, e 473, §3o, todos do CPC e 884 do CCB, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028